Tribunal: STJ
Processo: 2224520-06.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670457 - SP (2024
/0219646-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GEORGES FOUAD ZANKOUL
ADVOGADO
: MARCELO PARDUCCI MOURA - SP145060
EMBARGADO
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - SP439334
VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - RJ245674
INTERES.
: FABI COMERCIO DE GRAOS LTDA
INTERES.
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais,
1
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada à Corte Suprema.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/05/2025
19/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47593298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9dbbd5ec-3d7e-4853-a51b-c64e0257f070

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47593298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 21/05/2025 21:10:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 9dbbd5ec-3d7e-4853-a51b-c64e0257f070

EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670457 - SP (2024
/0219646-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: GEORGES FOUAD ZANKOUL
ADVOGADO
: MARCELO PARDUCCI MOURA - SP145060
EMBARGADO
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - SP439334
VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - RJ245674
INTERES.
: FABI COMERCIO DE GRAOS LTDA
INTERES.
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
NAO
PADRONIZADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
-
AUTOS
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos constitucionais,
1
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada à Corte Suprema.
. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido
2
dispositivo, não há razão para modificar a decisão impugnada.
Precedentes.
. Embargos de declaração
.
3
rejeitados
RELATÓRIO
: Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
de declaração, opostos por GEORGES FOUAD ZANKOUL, contra o acórdão de fls.
333-340, e-STJ, de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora insurgente.
Documento eletrônico VDA47394294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:56
Código de Controle do Documento: 2e6936cd-204a-4c03-b44b-69351deb6822

O aresto em questão está assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM
- ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC, o que não se configura na hipótese em
tela, porquanto o aresto deste órgão fracionário encontra-se devida e
suficientemente fundamentado.
2. Inexistindo quaisquer das máculas previstas no aludido dispositivo, não há
razão para modificar a decisão impugnada. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 345-346, e-STJ), no qual a
parte embargante suscita o prequestionamento de dispositivo constitucional.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
: Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência
de nenhum vício a macular o julgado, e não é possível a análise de dispositivo
constitucional em sede de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento.
. Nos estreitos lindes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o
1
recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou
acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado,
como pretende a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
. 2. No caso dos autos
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois
o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
02/06/2016
07/06/2016
Documento eletrônico VDA47394294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:56
Código de Controle do Documento: 2e6936cd-204a-4c03-b44b-69351deb6822

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 3. Os embargos
.
de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada
4. Primeiros embargos de declaração rejeitados. Segundos embargos de
declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 799.126/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
,
02/06/2016
DJe
) [grifou-se]
09/06/2016

Inexistem vícios no julgado, que adequadamente apreciou a ausência de
omissão, contradição ou erro material, conforme se verifica às fls. 336-340, e-STJ.
Ademais, não cabe ao STJ, nem mesmo com o fim de prequestionamento,
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, motivo pelo qual não se conhece da
alegada ofensa aos arts. 5o, LXXVIII, da Constituição. Ilustrativamente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.AÇÃO MONITÓRIA. PENHORABILIDADE DA FRAÇÃO
DO
IMÓVEL.
POSSIBILIDADE.REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1.
O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).2. No
caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela divisibilidade e
penhorabilidade do bem de família. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recursoespecial.
3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também à análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.4. Inviável a análise de ofensa aos dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de
.5. Agravo interno a que
usurpação da competência reservada à Corte Suprema
se nega provimento.(AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em
, DJe
30/08/2021
01/09/2021
) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DESAÚDE. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 757 E SEGUINTES DO
CC. FUNDAMENTAÇÃODEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2.
DANO MORAL. AUSÊNCIA DEINDICAÇÃO DE ARTIGO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 3.PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVOINTERNO
IMPROVIDO.1. Segundo a jurisprudência do STJ, o uso da fórmula aberta "'e
seguintes" para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação
deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF.2. Quanto ao argumento de
descabimento dos danos morais, constata-se que não foram indicados os
dispositivos legais supostamente violados, o que faz incidir o enunciado sumular
n. 284 do Supremo Tribunal Federal.3. É incabível a análise de dispositivos
constitucionais suscitados nas razões do agravo interno com a pretensão de
Documento eletrônico VDA47394294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:56
Código de Controle do Documento: 2e6936cd-204a-4c03-b44b-69351deb6822

prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, sob
.4.
pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes
Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1882521/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRATURMA, julgado em
, DJe
11/11/2020
) [grifou-se]
16/11/2020

Portanto, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do NCPC, visto que
a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando as
teses dos embargantes.
. Não obstante a nova rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois, descabida a sua incidência neste
momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração poderá caracterizar o aludido caráter manifestamente protelatório,
ensejando a aplicação da multa citada.
. Do exposto,
os presentes embargos de declaração.
3
rejeitam-se
É como voto.
Documento eletrônico VDA47394294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/05/2025 17:25:56
Código de Controle do Documento: 2e6936cd-204a-4c03-b44b-69351deb6822

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.670.457 / SP
Número Registro: 2024/0219646-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01651706920108260100
14542010
1651706920108260100
165170692010826010014542010
165170692010826010014542010583002010165170
20230000935583
20230001025120
22245200620238260000 2224520062023826000050000 583002010165170
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGES FOUAD ZANKOUL
ADVOGADO
: MARCELO PARDUCCI MOURA - SP145060
AGRAVADO
: ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - SP439334
VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - RJ245674
INTERES.
: FABI COMERCIO DE GRAOS LTDA
INTERES.
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GEORGES FOUAD ZANKOUL
Documento eletrônico VDA47579138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 52203c9a-ff62-4f82-8e45-726a39b7f63f

ADVOGADO
: MARCELO PARDUCCI MOURA - SP145060
EMBARGADO : ACRUX SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO CUNHA MELLO SALOMÃO - RJ211150
THIAGO DIAS DELFINO CABRAL - SP439334
VANDERSON OTONI FERREIRA DE ALMEIDA - RJ245674
INTERES.
: FABI COMERCIO DE GRAOS LTDA
INTERES.
: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS
INTERES.
: ITAU UNIBANCO S.A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:20
Código de Controle do Documento: 52203c9a-ff62-4f82-8e45-726a39b7f63f